Tribunal: TJPA
Processo: 0810476-34.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2023-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810476-34.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: FABRICA SANTA MARIA OLEOS E SABAO LTDA, LUIZ OTAVIO REI MONTEIRO

AGRAVADO: VANDERSON NAHUM DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0810476-34.2022.8.14.0000

AGRAVANTES: FÁBRICA SANTA MARIA OLEOS E SABAO LTDA E LUIZ OTAVIO REI MONTEIRO

AGRAVADO: VANDERSON NAHUM DA COSTA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – AGRAVO INTERNO – ANÁLISE PREJUDICADA – FEITO DEVIDAMENTE INSTRUÍDO E APTO A JULGAMENTO – QUESTÕES ATINENTES A ILEGITIMIDADE PASSIVA E CHAMAMENTO A LIDE AINDA NÃO APRECIADAS PELO MAGISTRADO A QUO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO NÃO CONHECIDO NESSE CAPÍTULO – MÉRITO - DECISÃO QUE DEFERIU A LIMINAR REINTEGRATÓRIA – REQUISITOS DO ART. 300 E DO ART. 561 DO CPC DEMONSTRADOS PELO AUTOR/AGRAVADO – FORTES INDÍCIOS DE EXERCÍCIO DE POSSE ANTERIOR PELO RECORRIDO - DECISÃO AGRAVADA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL.

1.

Análise do Agravo Interno prejudicada. Feito devidamente instruído e apto a julgamento de mérito
.

2.

Questões atinentes a alegada ilegitimidade da empresa recorrente e chamamento à lide do Município de Belém que ainda não foram objeto de análise do juízo de origem. Impossibilidade de apreciação nesta sede, sob pena de supressão de instância.

3.

Mérito.

3.1. Com efeito,
para que o possuidor injustamente esbulhado obtenha provimento jurisdicional liminar de reintegração de posse nos termos do art. 562 do CPC/2015, deve comprovar em juízo além do
periculum in mora
e do
fumus boni iuris,
o preenchimento dos requisitos insculpidos no citado art. 561 do citado diploma processual civil.

3.2.
No caso
sub examine
, verifica-se que os documentos colacionados aos autos, corroboram,
a priori
, as alegações relativas ao efetivo exercício da posse pelo demandante, ora agravado.

3.3. Salienta-se, ainda, que as ações possessórias limitam a discussão relativa aos requisitos da posse, não se prestando a análise de questões pertinentes a regularidade e/ou existência de negócios jurídicos subjacentes.

3.4.
Destarte,
tendo a parte autora/agravada apresentado prova suficiente a demonstrar o preenchimento dos requisitos
art. 561, do CPC/215
, é de rigor a manutenção da decisão que deferiu a liminar reintegratória.

4. Recurso de Agravo de Instrumento
Conhecido
e
Desprovido
, na esteira do Parecer Ministerial,
mantendo-se na íntegra a decisão agravada, com a ressalva de que esta decisão não operará seus efeitos em relação a Prefeitura Municipal de Belém.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada 25 de abril de 2023,
na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0810476-34.2022.8.14.0000

AGRAVANTES: FÁBRICA SANTA MARIA OLEOS E SABAO LTDA E LUIZ OTAVIO REI MONTEIRO

AGRAVADO: VANDERSON NAHUM DA COSTA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
, interposto por

FÁBRICA SANTA MARIA OLEOS E SABAO LTDA E LUIZ OTAVIO REI MONTEIRO
contra decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO LIMINAR
(proc. nº.
0842916-53.2022.8.14.0301
), deferiu o pedido de tutela de urgência requerido na exordial, tendo como agravado
VANDERSON NAHUM DA COSTA
.

Em síntese fática, alegam os recorrentes que
é a empresa Santa Maria Distribuidora Comércio e Representação Ltda, que está estabelecida na área murada contígua ao imóvel em litígio, sendo tal pessoa jurídica a real parte legítima e interessada para figurar no polo passivo da demanda possessória em questão.

Afirmam que
os lotes de propriedade da mencionada empresa confrontam com o logradouro público, de frente para Rod. Arthur Bernardes e de esquina com a Trav. Uberaba, portanto, demonstrando que, legalmente, é impossível que o agravado seja proprietário de um imóvel nos mesmos limites do imóvel da agravante, atestando, de imediato, a clara invasão.

Ressaltam que
a propriedade do imóvel em litígio foi adquirida em 2006, pela Santa Maria Distribuidora Comércio e Representação Ltda, e que, conforme noticiado em jornais de grande circulação à época, o Governo do Estado do Pará, sob liderança da então governadora Ana Júlia Carepa, implantou o projeto de expansão e revitalização da Rod. Arthur Bernardes, o que fez com que a Santa Maria Distribuidora Comércio e Representação Ltda previsse a necessidade de realizar o recuo de seu muro e assim construiu sua área edificada com um recuo razoável.

Pontuam, que após o recuo do muro do imóvel, a Santa Maria Distribuidora Comércio e Representação Ltda, por diversas vezes se viu obrigada a repelir a ação de invasores, todavia, ao longo dos anos alguns invasores lograram êxito em se estabelecer no local, mediante atos violentos e/ou clandestinos, inclusive realizando edificações improvisadas e irregulares.

Aduzem que,
após a demolição do imóvel, por ato da Prefeitura Municipal de Belém, a Santa Maria Distribuidora e Comércio e Representação Ltda. retomou a posse do imóvel em questão, que há época se encontrava abandonado, posicionando grades ao redor do bem como forma de defesa legítima da sua posse nova e propriedade.

Sustentam a ausência dos requisitos para concessão da tutela antecipada, a ausência de posse justa e da inexistência de esbulho possessório por parte dos agravantes, salientando que, tratando-se de área pública, é preciso relembrar que, além de juridicamente impossível o pleito de reintegração de posse, o Art. 562, parágrafo único, do CPC/15, estabelece que não serão concedidas decisões liminares possessórias nas ações que versarem sobre imóveis de titularidade de pessoas jurídicas de direito público, sendo certo que, nos presentes autos, o Município de Belém e a CODEM não foram ouvidos.

Por fim, pugnam pela concessão da medida liminar,
para sustar os efeitos da decisão que determinou a reintegração de posse em favor do agravado.

Coube-me por distribuição a relatoria do feito.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID 10571487).

Os recorrentes interpuseram Agravo Interno (ID 10898061).

Não foram apresentadas contrarrazões (ID 10903909).

A Douta Procuradoria de Justiça exarou Parecer pelo Conhecimento e Desprovimento do recurso (ID 10947687).

O feito foi inicialmente pautado em sessão de julgamento virtual e, a pedido do patrono dos agravantes (ID 11966340), reincluído em pauta por videoconferência.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, tenho-os como regularmente preenchidos, razão por que conheço do recurso, passando a proferir voto.

Prima facie
, convém esclarecer que, em razão do julgamento de mérito do Agravo de Instrumento que ora se faz, julgo prejudicado o Agravo Interno interposto em face da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Na mesma sede, ressalta-se, para tanto, que o recurso não merece ser conhecido no capítulo relativo à alegada
ilegitimidade passiva da empresa Agravante, e necessidade de chamamento do Município de Belém, considerando que tais argumentos, apesar de constar da contestação ID n. 75029362, ainda não foram analisados pelo magistrado primevo ou sequer na decisão agravada.

É o entendimento:

EMENTA OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE –
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – MATÉRIA NÃO SUSCITADA E DECIDIDA PELO JUÍZO A QUO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – NÃO CONHECIMENTO
– PACIENTE COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR ESPECÍFICO PRESCRITO POR MÉDICO ESPECIALISTA –NEGATIVA DE COBERTURA – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – PROBABILIDADE DO DIREITO – PERIGO DE DANO – ART. 300, CAPUT, CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não é admissível por meio de agravo de instrumento conhecer da matéria não apreciada na decisão objurgada, em virtude da devolutividade restrita do recurso, bem como em respeito aos princípios constitucionais do devido processo legal e duplo grau de jurisdição
. (...) . (TJ-MT 10213683620218110000 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 22/03/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/03/2022).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO DO AGRAVO: ART. 1.015, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE COBRANÇA.
DECISÃO AGRAVADA QUE DEIXOU DE ANALISAR O PLEITO DE RECONHECIMENTO DE ILEGITIMIDADADE PASSIVA, FUNDAMENTANDO-SE NA PRECLUSÃO. IRRESIGINAÇÃO DA AGRAVANTE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA, QUE NÃO SE SUJEITA À PRECLUSÃO. POSSIBILIDADE DE ARGUIÇÃO A QUALQUER TEMPO PELA PARTE. MÉRITO DO PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA QUE DEVERÁ SER ANALISADO PELO JUÍZO DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO EM SEGUNDO GRAU, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
. DECISÃO AGRAVADA ANULADA, COM RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPR - 4ª C. Cível - 0049632-42.2021.8.16.0000 - Ponta Grossa - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU HAMILTON RAFAEL MARINS SCHWARTZ - J. 06.12.2021).

Assim, importa esclarecer que a manifestação neste momento, na via estreita de análise do Agravo de Instrumento, ocasionaria a supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, o que é vedado pelo ordenamento jurídico vigente, fazendo-se mister o não conhecimento desse capítulo das arguições dos agravantes.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal ao exame do preenchimento ou não dos requisitos legais para a concessão da medida liminar de reintegração de posse deferida na decisão agravada.

Consta das razões deduzidas pelos agravantes que os pressupostos para a concessão da medida liminar de reintegração de posse não teriam sido demonstrados pelo autor/agravado na origem, razão pela qual a decisão recorrida merece reforma.

Da Reintegração de Posse

‘Como é sabido, a legislação processual civil consagra a possibilidade de concessão antecipada, parcial ou integral de provimento provisório à parte demandante antes do exaurimento cognitivo do feito que se consolidará com a sua devida instrução processual, vide o art. 300 do NCPC:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Do citado dispositivo depreende-se que a concessão de tutela de urgência pressupõe a existência do pedido da parte; a prova inequívoca dos fatos alegados; o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação ou de risco ao resultado útil ao processo; a fundamentação da decisão antecipatória e a possibilidade de reversão do ato concessivo.

Nesta senda, o deferimento da tutela de urgência na hipótese de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação exige a demonstração de dois requisitos indispensáveis, qual sejam, o próprio risco do dano que pode ser enquadrado como
periculum in mora
, e a probabilidade do direito alegado, ou seja, o
fumus bonis iuris.

Com efeito, é cógnito ser defeso a
o possuidor o direito de ser mantido na posse do bem na hipótese de turbação e, ser reintegrado a este quando praticado o esbulho por terceiro, conforme expressamente preconiza o art. 1.210 do Código Civil,
in verbis
:

Art. 1.210. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado.

Desse modo, os requisitos indispensáveis para amparar a proteção possessória, como na hipótese de reintegração de posse, estão previstos no art. 561 do CPC/2015:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

Il - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.

Noutra ponta, acerca da concessão da medida liminar de reintegração de posse, dispõe o mesmo diploma em art. 562:

Art. 562. Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada.

Assim o aludido dispositivo processual, vincula as ações possessórias a três pressupostos, quais sejam: a posse, o atentado a ela praticado pelas partes demandadas – o qual, no presente caso, refere-se a suposto esbulho – e a data da prática deste.

Acerca da aludida disposição processual, enfatiza Francisco Loureiro:

"Confere a lei ao possuidor dupla linha de defesa possessória, pela autotutela, ou autodefesa, e pelas ações possessórias. Ambas têm por objetivo resolver a situação originada de rompimento antijurídico da relação estabelecida pelo poder sobre a coisa, a primeira (autodefesa) pelo esforço próprio do possuidor e a segunda mediante interferência do Poder Judiciário, sem necessidade de debater a relação dominial". (LOUREIRO, Francisco Eduardo.
Código Civil Comentado
. Coord. Cezar Peluso, Barueri/SP: Manole, 2011, p. 1.179).

Assim, para que o possuidor injustamente esbulhado obtenha provimento jurisdicional liminar de reintegração de posse nos termos do art. 562 do CPC/2015, deve comprovar em juízo além do
periculum in mora
e do
fumus boni iuris,
o preenchimento dos requisitos insculpidos no citado art. 561 do citado diploma processual civil.

Nesse sentido, vejamos o posicionamento adotado pela jurisprudência pátria acerca da matéria,
in verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR. DEFERIMENTO. PRESENTES OS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC/2015. A liminar de reintegração de posse se submete à observância dos requisitos do art. 561 do CPC: posse anterior, prática de esbulho, perda da posse em razão do ato ilícito, e data de sua ocorrência.
A autora comprovou o exercício de posse anterior sobre o imóvel bem como o esbulho praticado pelos réus há menos de ano e dia da data do ajuizamento da ação. Liminar confirmada
.
(TJ-RS - AI: 70072869704 RS, Relator: Marlene Marlei de Souza, Data de Julgamento: 11/10/2017, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 17/10/2017). (Grifei).

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR CONCEDIDA FRENTE AOS REQUISITOS PRESENTES DO ARTIGO 561 DO CPC - CONFIRMAÇÃO. - Presentes os requisitos do artigo 561 do Código de Processo Civil, impõe-se a confirmação da liminar de reintegração de posse deferida pelo Magistrado primevo
. (TJ-MG - AI: 10000205698475001 MG, Relator: Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 08/04/2021, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/04/2021). (Grifei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO
- REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR CONCEDIDA
- Justiça gratuita – Possibilidade de concessão em grau de recurso – Gratuidade concedida apenas para fins de apreciação deste agravo – Inteligência dos art. 98, § 5º e 99, ambos do CPC -
Irresignação contra a decisão que deferiu a liminar de reintegração de posse – Descabimento – O exame da matéria compete exclusivamente ao juiz do feito, podendo ser alterada somente no caso de evidente abuso ou ilegalidade – Decisão mantida
. Recurso não provido. (TJ-SP - AI: 20002370520208260000 SP 2000237-05.2020.8.26.0000, Relator: Marino Neto, Data de Julgamento: 09/03/2020, 11ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/03/2020). (Grifei).

No caso
sub examine
, verifica-se que os documentos colacionados aos autos, corroboram,
a priori
, as alegações relativas ao efetivo exercício da posse pelo demandante, ora agravado, mormente a existência de processo administrativo datado do ano de 2021 junto a SEURB (ID 60813985-autos de origem), tendo o recorrido como interessado, onde se discutia se a construção feita pelo mesmo era irregular ou não, o que culminou com a demolição da edificação em dezembro de 2021 por funcionários que, em tese, seriam ligados à Prefeitura de Belém.

Nessa senda, tem-se que a demolição por si só não se mostrou capaz de descaracterizar o exercício da posse pelo agravado, considerando fortes indícios de que esta teve relação direta somente com a edificação que estava em andamento, e não com a posse em si, que deixou de ser exercida, efetivamente, após a colocação de postes metálicos e grades em torno do local, a fim de cercá-lo, cerca de 02 (dois) meses após a demolição (ID60813986).

Assim, pelo menos nesse momento processual, não se pode afirmar que o imóvel estava abandonado e sem que o recorrido exercesse quaisquer atos relativos à posse, ou mesmo que, no momento da colocação das grades, o recorrido já não detinha mais a posse do bem, posto que, o que deixou de existir naquele momento, foi tão somente a construção que, repise-se, estava em andamento e foi tida como irregular em processo administrativo junto a Prefeitura de Belém.

Além disso, em análise não exauriente, única viável nesta sede, observa-se dos autos de origem, documentos relativos à aquisição de materiais de construção, com o mesmo endereço do bem litigado (ID 60813974-60813976), projeto arquitetônico (ID 60813977-60813979), além de solicitação de perícia formulada pelo agravado (ID 60813983), em momento anterior a data do esbulho, com laudo também elaborado em data anterior (ID 60813987), bem assim boletim de ocorrência feito pelo recorrido, onde noticia a ocorrência do esbulho e a data, qual seja, 24/02/2022, que se deu menos de ano e dia do ajuizamento da demanda.

Salienta-se, ainda, que as ações possessórias limitam a discussão relativa aos requisitos da posse, não se prestando a análise de questões pertinentes a regularidade e/ou existência de negócios jurídicos subjacentes.

No mais, importante mencionar ainda, que a própria natureza da lide principal impõe a realização de exaustiva instrução probatória, haja vista a complexidade dos fatos que a envolvem, especialmente no que concerne a exata delimitação da área objeto do litígio, os limites e confrontações do mesmo, não sendo os documentos que formam o presente instrumento hábeis a demonstrar, de forma inequívoca e de plano, os fatos que sustentam a pretensão recursal.

Destarte,
tendo a parte autora/agravada apresentado prova suficiente a demonstrar o preenchimento dos requisitos
art. 561, do CPC/215
, é de rigor a manutenção da decisão que deferiu a liminar reintegratória.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, na esteira do parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do Recurso de Agravo de Instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada em todas as suas disposições, nos termos da fundamentação,
com a ressalva de que esta decisão não operará seus efeitos em relação a Prefeitura Municipal de Belém.

É como voto.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 25/04/2023